Tribunal: TJDFT
Processo: 0746468-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MORA DO CREDOR. DIFICULDADE NO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. PROVA DA MÁ-FÉ DESPICIENDA. DANO MORAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplica-se à espécie as disposições do CDC, haja vista que caracterizado o autor como consumidor conforme art. 2o, enquanto o réu se encaixa no conceito no de fornecedor, conforme dispõe o seu art. 3o.
2. O autor, havendo contratado cartão de crédito, e, em 11/2023, ao tentar pagar a fatura, viu-se em dificuldades para quitar sua obrigação, não obstante tenha sido verificada a autenticidade do boleto emitido pelo banco réu, de tal sorte que valeu-se dos diversos meios dispostos pela instituição, além de outros, disponibilizados aos consumidores, todavia, sem sucesso.
3. Em tal conjuntura, resta configurada a mora do credor em receber os valores efetivamente devidos pelo consumidor, na forma do art. 401, inc. II do CC, bem como a má prestação do serviço, pelo fornecedor, conforme disposto pelo § 1o do art. 14 do CDC, pelo que não pode querer receber os encargos da anormalidade.
4. O dano moral restou demonstrado, no caso, tendo em vista que o réu criou diversos embaraços para que o autor pagasse a fatura do cartão de crédito, nada obstante tenha usado dos meios dispostos pelo banco réu, bem como por intermédio de funcionalidades postas à disposição dos consumidores, porém, sem sucesso.
5. A conduta do réu aviltou direito da personalidade do autor, concernente à higidez psíquica, ao encetar cobranças administrativas, com ameaças de inscrição em cadastro de inadimplentes, inobstante não se lhe pudesse atribuir a responsabilidade pelo atraso no pagamento.
6. O quantum arbitrado a título de danos morais, na espécie, afigura-se razoável, porquanto fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os padrões criados pela jurisprudência e doutrina para tanto,
7. A litigância de má-fé restou caracterizada, na espécie, haja vista que a parte autora tentou ludibriar o juízo, com a assertiva de fraude perpetrada por terceiro, através da falsificação de boleto bancário, que se mostrou, contudo, ser autêntico.
8. Apelação conhecida e desprovida.